Tribunal: STJ
Processo: 0028845-26.2016.8.16.0013
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2730676 - PR (2024
/0321385-0)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
EMBARGANTE
: M J A
ADVOGADO
: GUSTAVO SARTOR DE OLIVEIRA - PR046442
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
INTERES.
: L A F P
ADVOGADA
: GREICE CAROLINE FERREIRA - SP444733
INTERES.
: C R M - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
ADVOGADOS
: CARLOS HENRIQUE DE MATTOS SABINO - PR036546
THIAGO WIGGERS BITENCOURT - PR057715
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. MERO
INCONFORMISMO DA PARTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo
regimental, mantendo a decisão de não conhecimento do agravo em recurso especial.
2. A defesa alegou omissão no acórdão embargado quanto à impossibilidade de
utilização de acórdãos proferidos em julgamento de
como comprovação
habeas corpus
de entendimento consolidado do tribunal, além de omissão sobre a demonstração de que
o precedente não se amoldaria ao caso dos autos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta vícios
de omissão, obscuridade, ambiguidade ou contradição, conforme previsto no
do
art. 619
Código de Processo Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade,
ambiguidade ou contradição no julgado, não se prestando para veicular inconformismo
com as conclusões adotadas.
5. O acórdão embargado dirimiu, de forma fundamentada, as questões submetidas, não
havendo vício a ser sanado.
Documento eletrônico VDA53314659 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 19/12/2025 09:29:50
Publicação no DJEN/CNJ de 23/12/2025. Código de Controle do Documento: d35468fc-140f-4879-ad7c-ad16d0276fb4

6. A irresignação da parte embargante se limita ao inconformismo com o resultado do
julgado, não havendo fundamento que justifique a oposição dos embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração, nos termos do
do Código de Processo Penal,
art. 619
são cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, ambiguidade ou contradição no
julgado, não se prestando para veicular inconformismo com as conclusões adotadas.
Dispositivos relevantes citados: CPP,
CPC,
III; CF/1988,
III,
art. 619;
art. 1.022,
art. 105,
c
.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg nos EDcl na APn 971/DF, Rel. Min.
Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 26.10.2021; STJ, EDcl no AgRg nos EDcl
nos EDcl no
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado
AREsp 2.172.603/PR,
em 21.03.2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo
Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
19 de dezembro de 2025

JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA53314659 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 19/12/2025 09:29:50
Publicação no DJEN/CNJ de 23/12/2025. Código de Controle do Documento: d35468fc-140f-4879-ad7c-ad16d0276fb4

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2730676 - PR (2024
/0321385-0)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
EMBARGANTE
: M J A
ADVOGADO
: GUSTAVO SARTOR DE OLIVEIRA - PR046442
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
INTERES.
: L A F P
ADVOGADA
: GREICE CAROLINE FERREIRA - SP444733
INTERES.
: C R M - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
ADVOGADOS
: CARLOS HENRIQUE DE MATTOS SABINO - PR036546
THIAGO WIGGERS BITENCOURT - PR057715
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. MERO
INCONFORMISMO DA PARTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo
regimental, mantendo a decisão de não conhecimento do agravo em recurso especial.
2. A defesa alegou omissão no acórdão embargado quanto à impossibilidade de
utilização de acórdãos proferidos em julgamento de
como comprovação
habeas corpus
de entendimento consolidado do tribunal, além de omissão sobre a demonstração de que
o precedente não se amoldaria ao caso dos autos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta vícios
de omissão, obscuridade, ambiguidade ou contradição, conforme previsto no
do
art. 619
Código de Processo Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA53314664 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 19/12/2025 09:29:50
Código de Controle do Documento: 644af49d-776c-4d16-97ad-f54c956196f4

4. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade,
ambiguidade ou contradição no julgado, não se prestando para veicular inconformismo
com as conclusões adotadas.
5. O acórdão embargado dirimiu, de forma fundamentada, as questões submetidas, não
havendo vício a ser sanado.
6. A irresignação da parte embargante se limita ao inconformismo com o resultado do
julgado, não havendo fundamento que justifique a oposição dos embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração, nos termos do
do Código de Processo Penal,
art. 619
são cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, ambiguidade ou contradição no
julgado, não se prestando para veicular inconformismo com as conclusões adotadas.
Dispositivos relevantes citados: CPP,
CPC,
III; CF/1988,
III,
art. 619;
art. 1.022,
art. 105,
c
.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg nos EDcl na APn 971/DF, Rel. Min.
Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 26.10.2021; STJ, EDcl no AgRg nos EDcl
nos EDcl no
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado
AREsp 2.172.603/PR,
em 21.03.2023.
RELATÓRIO
Cuida-se de embargos de declaração opostos por M J A contra acórdão de fls.
3.429/3.438, que negou provimento ao agravo regimental por ele interposto, mantendo a
decisão de não conhecimento do agravo em recurso especial.
O acórdão embargado ficou assim ementado:

"DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO
CONHECIDO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
DE TODOS OS FUNDAMENTOS DE INADMISSIBILIDADE
DO RECURSO ESPECIAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.
182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão
monocrática que não conheceu de agravo em recurso
especial, com fundamento nos arts. 932, III, do CPC e 253,
parágrafo único, I, do Regimento Interno do Superior Tribunal
Documento eletrônico VDA53314664 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 19/12/2025 09:29:50
Código de Controle do Documento: 644af49d-776c-4d16-97ad-f54c956196f4

de Justiça (RISTJ), em razão da ausência de impugnação
específica de todos os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade do recurso especial proferida pelo Tribunal
de Justiça do Estado do Paraná (TJPR).
2. A decisão agravada apontou a ausência de
refutação ao óbice da
relativo à
Súmula n. 83/STJ,
fundamentação para quebra de sigilo telefônico e telemático,
e ao óbice da
sobre a licitude de prova
Súmula n. 283/STF,
consistente em gravação ambiental realizada por um dos
interlocutores sem conhecimento do outro.
3. No agravo regimental, a defesa alegou que
impugnou os fundamentos da decisão de inadmissibilidade,
argumentando que a aplicação da
foi
Súmula n. 83/STJ
combatida ao discutir a violação ao
o, II, da
art. 2
e realizar cotejo analítico com precedente
Lei n. 9.296/1996
indicado. Quanto à
sustentou que a
Súmula n. 283/STF,
omissão do acórdão recorrido sobre elementos probatórios
foi atacada, o que, no caso, implicaria a impugnação do
fundamento da licitude da prova. I
I. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o
agravo em recurso especial poderia ser conhecido,
considerando a alegação de impugnação específica dos
fundamentos da decisão de inadmissibilidade relativos
também aos óbices das Súmulas n. 83/STJ e n. 283/STF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A ausência de impugnação específica de todos os
fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso
especial impede o conhecimento do agravo em recurso
especial, conforme disposto no
III, do CPC e no
art. 932,
parágrafo único, I, do RISTJ.
art. 253,
6. A jurisprudência do STJ exige que, para afastar a
incidência da
o agravante demonstre que
Súmula n. 83/STJ,
os precedentes indicados na decisão agravada são
inaplicáveis ao caso ou colacione precedentes contemporâneos ou supervenientes que indiquem
entendimento diverso. No caso, a defesa não demonstrou a
inaplicabilidade
dos
precedentes
nem
apresentou
jurisprudência atual que afastasse o óbice.
7. A insistência na tese recursal não é suficiente para
demonstrar o desacerto da aplicação da Súmula n. 83/STJ,
sendo necessário atacar diretamente os fundamentos da
decisão agravada.
8. Aplicável, por analogia, a
que
Súmula n. 182/STJ,
dispõe ser inviável o agravo quedeixa de atacar
especificamente os fundamentos da decisão agravada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental
desprovido.
Tese de julgamento: 1. A ausência de impugnação
específica de todos os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade
do
recurso
especial
impede
o
conhecimento do agravo 2. em recurso especial. Para afastar
a incidência da
é necessário demonstrar a
Súmula 83/STJ,
inaplicabilidade dos precedentes indicados ou apresentar
jurisprudência 3. contemporânea ou superveniente que
indique entendimento diverso. A insistência na tese recursal
Documento eletrônico VDA53314664 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 19/12/2025 09:29:50
Código de Controle do Documento: 644af49d-776c-4d16-97ad-f54c956196f4

não é suficiente para afastar a aplicação da Súmula 83/STJ,
sendo imprescindível a impugnação direta e específica dos
fundamentos da decisão agravada" (fls. 3.429/3.430).

A defesa alega que o acórdão embargado padece de omissão quanto "a
impossibilidade de que acórdãos proferidos em julgamento de Habeas Corpus não são
capazes de comprovar o entendimento do tribunal, eis que não refletem entendimento
". Destaca trecho do
consolidado, e isso foi consignado no Agravo em Recurso Especial
agravo em recurso especial impertinente ao ponto (fl. 3.444).
Assevera que o acórdão embargado padece de omissão quanto ao fato de que
teria demonstrado que o precedente não se amoldaria ao caso dos autos.
Requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes.
É o breve relatório.
VOTO
Conforme estabelece o
do Código de Processo Penal – CPP, os
art. 619
embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses de correção de omissão,
obscuridade, ambiguidade ou contrariedade no acórdão embargado. Ainda, admite-se
para correção de erro material, conforme
III, do Código de Processo Civil –
art. 1.022,
CPC.
Os aclaratórios são tempestivos, mas não comportam acolhimento.
Como restou consignado no acórdão embargado, a defesa, no agravo em recurso
especial (fls. 3.142/3.164), não impugnou especificamente o fundamento da decisão de
inadmissibilidade da origem relativo ao óbice do enunciado da
sobre
Súmula 83/STJ
fundamentação para quebra de sigilo telefônico e telemático.
A irresignação não tratou do precedente indicado na decisão de inadmissão, seja
pelo viés de ser inaplicável ao seu caso, por ser distinto, ou tendo em conta o eventual
entendimento contemporâneo desta Corte Superior acerca da matéria
(fundamentação para quebra de sigilo telefônico e telemático).
Salientou-se, ademais, que a insistência na tese recursal não basta para
demonstrar o desacerto da aplicação da Súmula 83/STJ.
O agravo regimental foi desprovido, mantendo-se o não conhecimento do agravo
em recurso especial por ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da
decisão de inadmissão do recurso especial proferida na origem, com incidência da

Súmula 182/STJ.
Com efeito, "nos termos do
do CPP, o recurso de embargos de
art. 619
declaração é de fundamentação vinculada, somente cabível nas hipóteses em que haja,
no julgado impugnado, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não se
Documento eletrônico VDA53314664 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 19/12/2025 09:29:50
Código de Controle do Documento: 644af49d-776c-4d16-97ad-f54c956196f4

prestando, pois, para que as partes veiculem seu inconformismo com as conclusões
(EDcl no AgRg nos EDcl na APn 971/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI,
adotadas"
CORTE ESPECIAL, DJe
.
26/10/2021)
No mesmo sentido (grifos nossos):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 619
DO CPP. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Não está caracterizado nenhum vício previsto no
do CPP se o órgão julgador dirimiu, de modo
art. 619
fundamentado, as questões que lhe foram submetidas.
2. Na espécie, o acórdão embargado consignou
expressamente que o agravante deixou de impugnar
adequadamente um dos fundamentos de inadmissibilidade
do recurso especial, qual seja: a incidência da Súmula 83 do
STJ, situação que denota a incidência do enunciado sumular
n. 182 do STJ.
3. Assentou, ainda, que a parte não demonstrou,
especificamente, que o entendimento desta Corte Superior
destoa da conclusão a que chegou o Tribunal de origem ou o
distinguishing usado para justificar que os precedentes
citados no decisum recorrido seriam inaplicáveis à hipótese
dos autos.
4. A irresignação do embargante se resume ao seu
mero inconformismo com o resultado do julgado, que
lhe foi desfavorável. Não há nenhum fundamento que
justifique a oposição dos embargos de declaração, os
quais se prestam apenas a sanar eventual omissão,
contradição ou obscuridade do julgado, e não a
reapreciar a causa.
5. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg nos EDcl nos EDcl no
relator Ministro Rogerio Schietti
AREsp n. 2.172.603/PR,
Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
21/3/2023,
29/3/2023.
)

Desse modo, não há qualquer vício a ser sanado no acórdão embargado, apenas
inconformismo da parte, o que não se coaduna com a medida integrativa, cumprindo
ressaltar que o julgado referido pela defesa (
diz respeito à classe
EREsp 1.805.591/DF)
processual diversa do recurso especial (embargos de divergência).
Convém ressaltar, por fim, que: "[ ]
o julgador não é obrigado a rebater, um a um,
todos os argumentos das partes, bastando que resolva a situação que lhe é apresentada
" (
sem se omitir sobre os fatores capazes de influir no resultado do julgamento
relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em
REsp n. 2.009.783/MT,
DJEN de
.
4/2/2025,
10/2/2025)
Ante o exposto, voto pela rejeição dos embargos de declaração.

Documento eletrônico VDA53314664 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 19/12/2025 09:29:50
Código de Controle do Documento: 644af49d-776c-4d16-97ad-f54c956196f4

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2024/0321385-0
AREsp 2.730.676 /
PR
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00034159120248160013 00038454320248160013 00288452620168160013
288452620168160013 34159120248160013 38454320248160013
3845432024816001300034159120248160013
EM MESA
JULGADO: 16/12/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: M J A
ADVOGADO
: GUSTAVO SARTOR DE OLIVEIRA - PR046442
AGRAVANTE
: L A F P
ADVOGADA
: GREICE CAROLINE FERREIRA - SP444733
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
AGRAVADO
: C R M - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
ADVOGADOS
: CARLOS HENRIQUE DE MATTOS SABINO - PR036546
THIAGO WIGGERS BITENCOURT - PR057715
CORRÉU
: E E B R
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Extorsão
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: M J A
ADVOGADO
: GUSTAVO SARTOR DE OLIVEIRA - PR046442
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
INTERES.
: L A F P
ADVOGADA
: GREICE CAROLINE FERREIRA - SP444733
INTERES.
: C R M - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
ADVOGADOS
: CARLOS HENRIQUE DE MATTOS SABINO - PR036546
THIAGO WIGGERS BITENCOURT - PR057715
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares
da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542245449164890902881@
2024/0321385-0 - AREsp 2730676 Petição : 2025/0098580-9 (EDcl)
Documento eletrônico VDA53224527 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 17/12/2025 13:59:52
Código de Controle do Documento: 689DF35A-4BA5-4730-A166-F2C4E2207989